Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CGG TRADING S.A RECORRIDOS: MILTON ANTÔNIO MENDANHA JÚNIOR, CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE SACAS DE SOJA. PRODUTO DADO EM GARANTIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. Não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de meio probatório inútil para o julgamento da demanda, para o qual basta a documentação constante dos autos. Acrescente-se quanto à perícia pretendida que somente foi requerida na fase recursal, quando já operada a preclusão. 2. O registro do penhor agrícola enseja eficácia real, erga omnes, cabendo ao credor pignoratício o direito à posse da coisa empenhada - CCB 1.433. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não foi demonstrada (i) a efetiva ocorrência de sequestro na área em que a recorrida CHS tenha penhor preferencial; (ii) a quantidade de soja porventura sequestrada nesta área; e (iii) que o sequestro tenha comprometido a garantia pignoratícia recebida pela recorrida, haja vista a concorrência de penhores; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a não apreciação da prova produzida e a consequente falta de fundamentação da decisão; c) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Por fim, requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 28730847). Em sede de contrarrazões, a recorrida CHS AGRONEGÓCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 371 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. É inviável rever o entendimento firmado pela Corte local, quanto à suficiência de provas produzidas nos autos para o julgamento do mérito da lide, sem a análise das evidências dos autos - o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1521187/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Por fim, inviável o prosseguimento do apelo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 28730847). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025